Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702074-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA TAVARES AGRAVADO: COMUNHAO ESPIRITA CRISTA BEZERRA DE MENEZES D E S P A C H O Nos termos do Art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Muito embora o objeto do presente recurso questione decisão na origem que indeferiu o benefício, a parte não efetuou o pagamento para o manuseio do agravo, até em virtude do pedido da origem. Contudo, essa Relatoria firmou entendimento no sentido da necessidade de demonstração da ausência de condições para se pleitear o benefício da justiça gratuita. Assim, INTIME-SE a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a declaração de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios, CTPS, extratos bancários e demais comprovantes de renda, bem como outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência OU recolham as custas, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2024 14:08:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador